Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CORTE DE FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTA QUITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO (R$ 2.000,00). ADEQUAÇÃO AO GRAU DE ABALO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento à autora de R$ 2.000,00, a título de compensação por danos morais. Em suas razões, sustenta que o corte foi legítimo e afirma que não há dano moral no caso. Pede, subsidiariamente, a redução da quantia fixada. Contrarrazões apresentadas, id 63269819.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido, id. 63269812.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.
IV. No caso dos autos, a autora recorrida quitou a fatura em aberto com atraso, mas na fatura com vencimento em abril/2024 não havia indicação de débito pendente de pagamento, id. 63269136. A par de tais argumentos, tal como afirmado pelo Juízo de origem, não há prova do cumprimento dos requisitos da notificação prévia.
V. De mais a mais, não pode a empresa utilizar do corte do serviço como meio de obrigar o consumidor a efetuar a quitação do débito. Neste sentido o entendimento do STJ: “Hipótese dos autos que se caracteriza pela exigência de débito pretérito, não devendo, com isso, ser suspenso o fornecimento, visto que o corte do serviço pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC.” (AgRg no REsp n. 1.027.844/RJ, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27/5/2008, DJe de 23/6/2008.).
VI. Evidente, portanto, que a interrupção do fornecimento de gás sem notificação prévia viola a dignidade e integridade psíquica do consumidor, devendo a empresa reparar os danos causados. O valor arbitrado, R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra razoável e proporcional nas circunstâncias do caso, tendo em vista que devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, o que foi corretamente balizado pelo Juízo a quo, não havendo motivo para a redução. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.